Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-70.2011.8.11.0079
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000176-70.2011.8.11.0079
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SUELI PINTO QUEIROZ - CPF: 284.383.371-04 (APELANTE), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RIBEIRAO CASCALHEIRA - CNPJ: 24.772.113/0001-73 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ACORDO PARCIAL LIMITADO AO CRÉDITO PRINCIPAL. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. EXTINÇÃO INDEVIDA DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Sueli Pinto Queiroz contra sentença que, ao homologar acordo parcial celebrado entre as partes em execução de sentença, extinguiu integralmente a execução com fundamento no art. 924, II, do CPC, e determinou o arquivamento dos autos, apesar de o ajuste ter abrangido apenas o crédito principal, mantendo-se a execução dos honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é válida a extinção integral da execução, com base em acordo que expressamente limitou-se ao crédito principal, sem abarcar os honorários advocatícios sucumbenciais já fixados por sentença transitada em julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, com respaldo nos
arts
. 23 e 24, § 4o, da Lei no 8.906/94 e art. 85, § 14, do CPC, não podendo ser objeto de renúncia tácita nem prejudicados por acordo celebrado entre as partes, salvo aquiescência expressa do profissional.

O acordo firmado entre as partes limitou-se claramente ao crédito principal e expressamente previu o prosseguimento da execução para expedição do Requisitório de Pequeno Valor (RPV) referente aos honorários sucumbenciais, o que afasta qualquer presunção de renúncia ou quitação total da obrigação.

A extinção da execução quanto aos honorários contrariou os dispositivos legais que asseguram sua autonomia e violou a delimitação expressa do acordo celebrado.

O art. 90, § 3o, do CPC, invocado pelo apelado, não se aplica ao caso, pois trata de honorários na homologação do acordo, e não de honorários fixados por sentença transitada em julgado; ademais, houve disposição expressa em contrário no próprio termo de transação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

Os honorários advocatícios sucumbenciais fixados por sentença transitada em julgado constituem direito autônomo do advogado, não podendo ser extintos por acordo celebrado entre as partes que não conte com a anuência expressa do profissional.

A extinção da execução baseada em acordo parcial que não abrange os honorários viola os
arts
. 23 e 24, § 4o, da Lei no 8.906/94 e o art. 85, § 14, do CPC.

O termo de acordo que expressamente ressalva o prosseguimento da execução quanto aos honorários impede a extinção integral da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 8.906/94,
arts
. 23 e 24, § 4o; CPC/2015,
arts
. 85, § 14, e 90, § 3o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 564132/RS, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 30.10.2014.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por SUELI PINTO QUEIROZ, com fulcro nos artigos 994, inciso I, 1.003, § 5o, 1.010 e 1.013, todos do Código de Processo Civil, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT, nos autos da ação de cobrança de serviços prestados, processo no 0000176-70.2011.811.0079, que homologou acordo celebrado entre as partes e extinguiu a execução, determinando o arquivamento dos autos.

Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pela ora apelante em face do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT, que, após regular tramitação, foi julgada procedente, conforme sentença prolatada em 16/03/2012 (I
d
83020620).

O Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso negou seguimento ao recurso interposto pelo Município (I
d
83020621), tendo a sentença transitado em julgado em 15/12/2014 (I
d
83020621).

Posteriormente, a parte autora promoveu a execução da sentença, tanto em relação ao crédito principal quanto aos honorários de sucumbência (I
d
83020621), tendo o magistrado de primeiro grau determinado a expedição dos respectivos Requisitórios de Pequeno Valor (RPVs).

Em 01/09/2022, as partes celebraram acordo parcial, conforme termo acostado ao ID 94053567, no qual restou expressamente consignado que a transação se referia exclusivamente ao crédito principal, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com previsão de pagamento até 20/09/2022,
permanecendo a execução em relação aos honorários de sucumbência, com a determinação expressa de que: "Prossiga-se a expedição do RPV em relação aos honorários de sucumbência".

Não obstante, o juízo a quo, ao homologar o acordo (I
d
105233721), extinguiu integralmente a execução com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, determinando o arquivamento dos autos após o cumprimento das formalidades legais.

Irresignada, a parte autora opôs embargos de declaração (I
d
98070392), alegando omissão na sentença homologatória, uma vez que o acordo celebrado
se
limitava ao crédito principal, não abrangendo os honorários sucumbenciais, os quais deveriam ser objeto de prosseguimento da execução.

Os embargos de declaração foram conhecidos, porém desprovidos (I
d
176556441), sob o fundamento de inexistência de erro material, contradição, omissão ou obscuridade na decisão embargada.

Em suas razões recursais (
Id
178523201), a apelante sustenta, em síntese, que: a) o acordo celebrado entre as partes limitou-se expressamente ao crédito principal, não abrangendo os honorários sucumbenciais; b) o termo de acordo consignou expressamente que deveria prosseguir a expedição do RPV em relação aos honorários de sucumbência; c) a extinção integral da execução e o arquivamento dos autos violam o disposto nos artigos 23 e 24, §§ 1o e 4o, da Lei no 8.906/94, que asseguram ao advogado direito autônomo para executar a sentença na parte relativa aos
honorários e estabelecem que o acordo feito pelo cliente não prejudica os honorários concedidos por sentença, salvo aquiescência do profissional.

Devidamente intimado, o Município apelado apresentou contrarrazões (I
d
209396871), pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que, nos termos do artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil, havendo acordo entre as partes, cada litigante arca com os honorários e despesas que realizou, salvo disposição em contrário, e que o acordo homologado não ressalvou valores de honorários sucumbenciais a serem pagos pelo Município, tendo extinguido integralmente a execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

Do conhecimento do recurso

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

2.
Do mérito recursal

A controvérsia devolvida a esta Egrégia Corte cinge-se a verificar se a sentença homologatória de acordo, que extinguiu integralmente a execução e determinou o arquivamento dos autos, merece reforma para que seja determinado o prosseguimento da execução em relação aos honorários sucumbenciais.

2.1.
Da natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais

De início
,
cabe
destacar a natureza jurídica dos honorários advocatícios sucumbenciais, que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e expressa disposição legal, constituem direito autônomo do advogado.

O Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei no 8.906/94) estabelece, em seu artigo 23, que:

"Art. 23. Os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor."

O dispositivo legal supratranscrito consagra o princípio da autonomia do direito aos honorários advocatícios, reconhecendo expressamente que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado, que possui direito autônomo para executá-los.

Nesse mesmo sentido, o artigo 24, § 4o, do mesmo diploma legal, dispõe que:

"Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

[...]

§ 4o O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo aquiescência do profissional, não lhe prejudica os honorários, quer os convencionados, quer os concedidos por sentença."

O Código de Processo Civil de 2015, por sua vez, reafirmou essa autonomia ao estabelecer, em seu artigo 85, § 14, que:

"Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos
créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial."

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a titularidade dos honorários advocatícios sucumbenciais ao advogado, bem como a autonomia desse direito em relação ao direito material discutido na causa.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

“
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO FRACIONAMENTO DE EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA DE ESTADO-MEMBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR, A QUAL NÃO SE CONFUNDE COM O DÉBITO PRINCIPAL.

AUSÊNCIA DE CARÁTER ACESSÓRIO. TITULARES DIVERSOS. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AUTÔNOMO. REQUERIMENTO DESVINCULADO DA EXPEDIÇÃO DO OFÍCIO REQUISITÓRIO PRINCIPAL
. VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE REPARTIÇÃO DE EXECUÇÃO PARA FRAUDAR O PAGAMENTO POR PRECATÓRIO. INTERPRETAÇÃO DO ART. 100, § 8o (ORIGINARIAMENTE § 4o), DA
CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA
. RECURSO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO
.”

(STF - RE: 564132 RS, Relator.: EROS GRAU, Data de Julgamento: 30/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 10/02/2015
destaquei.
)

2.2. D
a análise do acordo celebrado entre as partes

No caso em tela,
verifica-se que as partes celebraram acordo parcial, conforme termo acostado ao I
d
94053567, no qual restou expressamente consignado que a transação se referia exclusivamente ao crédito principal, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), com previsão de pagamento até 20/09/2022.

O referido termo de acordo estabeleceu, de forma inequívoca, que:

"Com o cumprimento do acordo pelo Executado, a Exequente declara a quitação dos valores oriundos apenas em relação a seu crédito."

E, ao final, consignou expressamente:

"Prossiga-se a expedição do RPV em relação aos honorários de sucumbência."

Destarte, é cristalino que a transação celebrada entre as partes
se
limitou ao crédito principal, não abrangendo os honorários
sucumbenciais, os quais deveriam ser objeto de prosseguimento da execução.

2.3.
D
a impossibilidade de extinção da execução quanto aos honorários sucumbenciais

Conforme já explicitado, os honorários advocatícios sucumbenciais constituem direito autônomo do advogado, não podendo ser prejudicados por acordo celebrado entre as partes, salvo com a aquiescência do profissional, nos termos do artigo 24, § 4o, da Lei no 8.906/94.

No caso em apreço, não houve qualquer manifestação dos advogados da parte autora no sentido de renunciar aos honorários sucumbenciais ou de incluí-los no acordo celebrado. Pelo contrário, o próprio termo de acordo ressalvou expressamente que deveria prosseguir a expedição do RPV em relação aos honorários de sucumbência.

Nesse contexto, a sentença homologatória de acordo, ao extinguir integralmente a execução e determinar o arquivamento dos autos, violou frontalmente o disposto nos artigos 23 e 24, § 4o, da Lei no 8.906/94, bem como o artigo 85, § 14, do Código de Processo Civil, que asseguram ao advogado direito autônomo aos honorários sucumbenciais.

Impende destacar que o argumento apresentado pelo Município apelado em suas contrarrazões, no sentido de que o artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil estabelece que, havendo acordo entre as partes, cada
litigante arca com os honorários e despesas que realizou, não se aplica ao caso em tela.

Isso porque o dispositivo legal invocado pelo apelado refere-se aos honorários advocatícios a serem fixados na sentença homologatória de acordo, e não aos honorários sucumbenciais já fixados em sentença transitada em julgado, como ocorre no presente caso.

Ademais, o próprio artigo 90, § 3o, do Código de Processo Civil ressalva a possibilidade de disposição em contrário no acordo, o que efetivamente ocorreu no caso em apreço, uma vez que o termo de acordo expressamente consignou que deveria prosseguir a expedição do RPV em relação aos honorários de sucumbência.

Destarte, a sentença homologatória de acordo, ao extinguir integralmente a execução e determinar o arquivamento dos autos, merece reforma para que seja determinado o prosseguimento da execução em relação aos honorários sucumbenciais.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por SUELI PINTO QUEIROZ para reformar parcialmente a sentença homologatória de acordo, determinando o prosseguimento da execução em relação aos honorários sucumbenciais, com a expedição do respectivo Requisitório de Pequeno Valor (RPV), conforme já determinado pelo juízo de primeiro grau antes da celebração do acordo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025